Tribunal: TJDFT
Processo: 0738564-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738564-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: PLANALTO NEGOCIOS E SERVICOS LTDA, INACIO PINHEIRO LIMA JUNIOR D E C I S Ã O Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Preparo conforme certidão de ID 76097942. Assim, recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Diante da ausência de resposta pelos executados/agravados na origem (IDs 216476033 e 233510207 do processo referência), proceda-se a contagem do prazo de resposta na forma do art. 346 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora